Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM/FACEBOOK. APROPRIAÇÃO POR HACKER DE PERFIL DE USUÁRIO. FALHA NA PRESTAR DO DEVER DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DA CONTA. MULTA DIÁRIA. VALOR EXORBITANTE. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, sendo excepcional a atribuição de efeito suspensivo, hipótese que não ocorre ao presente recurso.
II. Trata-se de recurso interposto contra sentença que confirmou as decisões concessivas de tutela antecipada e determinou à requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ("Facebook Brasil") que, em até 24 horas, forneça à autora acesso aos seus perfis na rede Instagram dispensando confirmação em duas etapas ou qualquer outra que não dependa de mero contato pelos dados aqui fornecidos, e contando com mesmos seguidores, fotos, vídeos, conversas e arquivos existentes em 12.07.2021, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, sem prejuízo das aplicadas anteriormente. Em suas razões, a parte recorrente pleiteia o reconhecimento de que não possui qualquer responsabilidade na invasão das contas da recorrida; o afastamento das multas impostas de forma arbitrária no decorrer do processo, alternativamente, a redução e fixação de um quantum razoável e proporcional e, ainda, que seja determinada uma limitação global. Por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que não faltou com a verdade nos autos e tentou resolver o impasse da melhor forma possível.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 34317030.
IV. A parte autora narra que, desde 2017, é administradora da conta “@gatil_santilli” na rede social Instagram, sendo seu perfil de cunho profissional em que divulga seu estabelecimento, bem como mantém estreito relacionamento com seus clientes. Menciona que possui aproximadamente 57.000 seguidores ativos e que suas publicações alcançam milhares de visualizações por dia, bem como é seu portifólio profissional. Afirma que no dia 12/07/2021, a Autora foi surpreendida com a invasão de seus perfis profissional e pessoal, apesar de adotar todos os meios disponíveis pelo aplicativo para a sua segurança, não obtendo êxito na recuperação de sua conta mesmo após todas as tentativas e procedimentos disponíveis na plataforma.
V. A controvérsia posta nos autos reside na responsabilidade da parte ré quanto à segurança oferecida aos seus usuários. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e; a época em que foi fornecido.
VI. No caso, o serviço oferecido pela ré não alcançou a segurança que dele se espera, porquanto o sistema utilizado (senhas) para o ingresso na conta da rede social não impediu que terceiros (hackers) invadissem a conta da autora e modificassem sua senha e dados pessoais, impedindo o seu acesso.
VII. A teor do art. 373, inciso II, do CPC, cabe à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora e, no caso, a parte recorrente não comprovou que a invasão da conta da autora na rede social Instagram se deu por sua culpa exclusiva ou por negligência na guarda de sua senha. Lado outro, a parte autora logrou êxito em comprovar a invasão da conta por hacker, que enganou seus clientes e auferiu lucro, bem como que não conseguiu recuperar a suas contas com as ferramentas disponibilizadas pela ré. Assim, correta a sentença que determinou à recorrente que forneça à autora o acesso a suas contas profissional e pessoal.
VIII. No que tange à impossibilidade de restabelecer as contas da autora com os mesmos seguidores, fotos, vídeos, conversas e arquivos existentes em 12.07.2021, cabia ao recorrente demonstrar a sua impossibilidade de restabelecer a conta como determinado. Contudo, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser comprovada em cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo magistrado de origem.
IX. Com relação às multas diárias impostas no decorrer do processo, analisando os autos, verifica-se que não há razão para afastá-las, mas deve ser reduzida a fixada em sentença, pois não se observa razoabilidade e proporcionalidade, o valor imposto em sentença resulta em valor exorbitante e desproporcional, ante a natureza da demanda.
X. Ademais, sempre que o valor acumulado da multa se torna irrisório ou exorbitante pode o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, a fim de adequar ao patamar condizente a finalidade da medida no caso concreto. Assim, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, e considerando as multas aplicadas no tramite processual, é possível e se mostra razoável, bem como proporcional a fixação de R$3.500,00 por dia até o limite de R$17.500,00, sem prejuízo dos valores já fixados anteriormente. Precedente do STJ: (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021) (REsp 1840280/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 09/09/2021).
XI. Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento da multa por litigância de má-fé, afirmando que não faltou com a verdade nos autos, no entanto, no corpo da contestação, o recorrente destaca que “ante as ferramentas fornecidas no serviço Instagram, a Autora, por conta própria, obteve êxito em reestabelecer seu acesso com segurança, de modo que houve a perda superveniente do objeto neste tocante”. Assim, nítido que ao fazer tal afirmação o recorrente faltou com a verdade, pois, como retro consignado, a recorrida somente recuperou a sua conta após a prolação da sentença, o que impõe a manutenção da multa tal como fixada pelo juízo a quo.
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reforma a sentença somente para reduzir a multa arbitrada ao patamar de R$3.500,00 diários, até o limite de R$17.500,00, sem prejuízo dos valores fixados anteriormente. Em sede de recurso, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido em sua integralidade, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.